Tribunal: TCU
Processo: 022.106/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11812/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rita Cassia Rego das Neves emitido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de 10/10 de função comissionada exercida apenas entre 5/8/1994 a 5/8/1997, isto é, por três anos e dois dias, em desacordo, portanto, ao art. 62-A da Lei 8.112/1990; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rita Cassia Rego das Neves; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.106/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita Cassia Rego das Neves (XXX.268.601-XX) 1.2. Unidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela apontada irregular, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de que tratam estes autos, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.